Tribunal: TJMT
Processo: 1002252-76.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002252-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HILTON RIBEIRO TAQUES - CPF: 238.296.567-34 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ITAU UNIBANCO HOLDING
S.A.

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
HILTON RIBEIRO TAQUES
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
COMPENSAÇÃO
. REJEIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas
pelas instituições financeiras requeridas
contra sentença da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude e condenando as instituições financeiras, solidariamente, à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência para depoimento pessoal das partes;

(
ii
) saber se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado e da abertura de conta bancária vinculada ao autor;

(
iii
) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilização das instituições financeiras pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude bancária.

III. Razões de decidir

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório documental constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370,
p.u
., do CPC.

4.
A impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da contratação, incumbência da qual não se desincumbiram os réus, limitando-se à apresentação de documentos unilaterais e registros sistêmicos incapazes de demonstrar manifestação válida de vontade do consumidor.

5.
A abertura de conta bancária fraudulenta e a contratação indevida de empréstimo consignado caracterizam falha na prestação do serviço bancário e configuram fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes da fraude.

6.
A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem que o consumidor tenha usufruído dos valores depositados em conta fraudulenta, configura dano material indenizável e enseja restituição dos valores indevidamente debitados.

7.
O dano moral decorre do próprio ilícito decorrente da fraude bancária e da indevida vinculação do consumidor a operação financeira inexistente, sendo adequado o valor fixado na sentença em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.
Mantém-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, em consonância com a orientação predominante da Câmara julgadora quanto à aplicação do art. 42,
p.u
., do CDC em hipóteses de contratação irregular de produtos financeiros.

9.
A compensação de valores não pode ser acolhida sem a comprovação do recebimento dos valores pela autora.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude na abertura de conta bancária e contratação de empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação e da autenticidade da assinatura em contrato bancário impõe o reconhecimento da inexistência do débito e a restituição dos valores descontados indevidamente.

3. A contratação fraudulenta de operação bancária com descontos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 355, I, 370,
p.u
., 373, II, e 429, II; CC,
arts
. 389 e 406; CDC,
arts
. 14 e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.316.734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.05.2017,
DJe
19.05.2017;

STJ, REsp nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco
Buzzi
, 2ª Seção;

TJMT, Apelação Cível nº 1028461-73.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025;

TJMT, Apelação Cível nº 1041474-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2025;

TJMT, Apelação Cível nº 1015790-32.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 06.02.2024;

TJMT, Apelação Cível nº 0041629-86.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2021;

TJMT, Apelação Cível nº 1004428-81.2023.8.11.0046, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025;

TJMT, Apelação Cível nº 1052612-88.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível
interpostos, simultaneamente, pelo Banco Itaú Consignado S.A. e pelo Banco Bradesco S.A., inconformados com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Hilton Ribeiro Taques.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Sem maiores delongas, a fim de comprovar suas alegações, ou ao menos lhes conferir verossimilhança, a parte autora acostou aos autos seu
histórico de empréstimos consignados, id. 181266588, extrato de empréstimos consignados, id. 181266586, boletim de ocorrência, id. 181266583, representação criminal, ids. 181266584 e 181266585, contrato do empréstimo questionado, obtido perante o réu Bradesco, id. 181266589, bem como relatório e contas em seu CPF, obtido via Banco Central, id. 181266590, desincumbindo-se, assim, do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, I, do CPC, transferindo aos réus o encargo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Os requeridos, por sua vez, apresentaram: o Banco Itaú: tela com os dados do autor, referente à conta em sua instituição, id. 189589882, e os extratos referentes a tal conta, ids. 189589885 e 189589888; e o Banco Bradesco: o contrato questionado.

Contudo, verifica-se que a parte autora refutou expressamente, em sede de impugnação, a autenticidade e legitimidade dos documentos apresentados pelos réus, inclusive apontando a ocorrência de fraudes. Apontou, ainda, a divergência na conta apontada pelo réu Itaú com a conta de recebimento dos valores, reforçando que não é o titular de tal conta.

[...]
Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 812803520 e a inexigibilidade do débito a ele referente.

Condeno os réus, solidariamente, a restituir os valores indevidamente descontados da parte autora, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo-se observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
EAREsp
600.663/RS, que estabeleceu a devolução simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso.

Condeno os réus, solidariamente, a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC”.

Em suas razões recursais a
s
parte
s
recorrente
s
invoca
m
os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar arguida pela apelante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

1.1. Da
nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de depoimento pessoal.

2
. Das razões recursais da parte apelante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

2.1. Da ausência de responsabilidade da apelante
– regularidade do vínculo contratual
.

2.2 Do vício de produto e da falha na prestação de serviços.

2.3.
Da inexistência de provas dos danos morais.

2.4. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2.5. Do termo inicial dos juros de mora – Data do arbitramento.

2.6. Da inexistência de dano material.

2.7. Da ausência de requisitos autorizadores da devolução em dobro.

2.8. Da incidência da taxa SELIC.

3. Das razões recursais da parte apelante
BANCO BRADESCO S.A.

3.1. Da
regularidade
da contratação
.

3.2. Da inexistência dos danos morais.

3.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

3.4. Do termo inicial dos juros de mora – Data do arbitramento
.

3.5. Da ausência de requisitos autorizadores da devolução em dobro.

3
.6. Da devolução ou compensação de valores percebidos
.

Em contrarrazões
(ID 348308405)
, a parte apelada suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que o apelo do Banco Itaú é mera reprodução da contestação. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reiterando a tese de fraude, a falsidade da assinatura aposta no contrato e a abertura de conta corrente fraudulenta para o recebimento do numerário, do qual não usufruiu.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ITAU UNIBANCO HOLDING
S.A.

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
HILTON RIBEIRO TAQUES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso
de

Apelação Cível interpostos, simultaneamente, pelo Banco Itaú Consignado S.A. e pelo Banco Bradesco S.A., inconformados com a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Hilton Ribeiro Taques.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Sem maiores delongas, a fim de comprovar suas alegações, ou ao menos lhes conferir verossimilhança, a parte autora acostou aos autos seu histórico de empréstimos consignados, id. 181266588, extrato de empréstimos consignados, id. 181266586, boletim de ocorrência, id. 181266583, representação criminal, ids. 181266584 e 181266585, contrato do empréstimo questionado, obtido perante o réu Bradesco, id. 181266589, bem como relatório e contas em seu CPF, obtido via Banco Central, id. 181266590, desincumbindo-se, assim, do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, I, do CPC, transferindo aos réus o encargo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Os requeridos, por sua vez, apresentaram: o Banco Itaú: tela com os dados do autor, referente à conta em sua instituição, id. 189589882, e os extratos referentes a tal conta, ids. 189589885 e 189589888; e o Banco Bradesco: o contrato questionado.

Contudo, verifica-se que a parte autora refutou expressamente, em sede de impugnação, a autenticidade e legitimidade dos documentos
apresentados pelos réus, inclusive apontando a ocorrência de fraudes. Apontou, ainda, a divergência na conta apontada pelo réu Itaú com a conta de recebimento dos valores, reforçando que não é o titular de tal conta.

[...] Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 812803520 e a inexigibilidade do débito a ele referente.

Condeno os réus, solidariamente, a restituir os valores indevidamente descontados da parte autora, a ser apurado em liquidação de sentença, devendo-se observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
EAREsp
600.663/RS, que estabeleceu a devolução simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar do desembolso.

Condeno os réus, solidariamente, a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC”.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar
suscitada
em contrarrazões pela parte
HILTON RIBEIRO TAQUES
.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

2. Preliminar
suscitada
pela apelante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

2.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de depoimento pessoal.

A Apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo originário afastou a necessidade de realização audiência de instrução e julgamento para
a realização do depoimento
pessoal
que, segundo afirma, seria essencial para comprovar os fatos narrados.

Ademais, afirma que o cerceamento de defesa se mostra presente também pelo fato
da
sentença ter se utilizado da falta de provas para afastar o direito pleiteado, por isso, necessário que a sentença seja anulada para reabrir a instrução processual.

Analisando os autos, tenho que esta preliminar não merece
acolhimento
.

Isso porque, ao que se verifica, os elementos probatórios já apresentados pelos litigantes mostram-se, a meu ver, suficientes para análise da controvérsia, inexistindo necessidade de depoimento pessoal das partes, tal como requerido.

Além disso, o caso posto em tela é de analise eminentemente documental, de modo que não caberia motivos para colher o depoimento das partes ou de testemunhas.

Analisando, ainda, o momento processual oportunizado as partes para requerer suas produções de provas, a Apelante se limitou a requerer a produção de prova oral com o depoimento das partes, bem como requereu genericamente “a produção de provas de forma ampla e irrestrita”.

Por sua justificativa, a oitiva das partes esclareceria com exatidão a realidade dos fatos alegados no processo, entretanto, como mencionado anteriormente, o caso posto em exame é eminentemente documental, fazendo-se desnecessário invocar as partes para a realização de uma audiência para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.

É necessário ressaltar que o momento oportunizado para a produção de provas designa às partes que apresente quais provas desejam produzir, fundamentando a necessidade de cada uma delas, o que, no caso, não se mostra presente, já que a única prova requerida nestes moldes se mostra desnecessária.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator
MinistroSálvio
de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a ilegalidade requerida na exordial.

Os documentos carreados foram suficientes para a análise da demanda, contudo, não foram suficientes para comprovar o direito pleiteado, duas cearas que não podem se confundir entre si.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3. Das razões recursais da parte apelante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

3.1.
Da ausência de responsabilidade da apelante – regularidade do vínculo contratual.

A exordial narra que o autor, aposentado, surpreendeu-se com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos que não contratou. Especificamente, impugnou o contrato nº 812803520 (Bradesco), cujo valor teria sido creditado em uma conta corrente junto ao Banco Itaú, a qual o autor afirma desconhecer e jamais ter aberto.

Nesse contexto, no que concerne ao apelante Itaú Unibanco, impõe-se examinar se há nos autos comprovação idônea da existência de relação jurídica válida entre as partes, notadamente quanto à alegada abertura de conta bancária que teria servido como destino dos valores liberados a título de empréstimo consignado.

Pois bem.

A meu sentir, a tese defensiva articulada pela instituição financeira ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. não merece acolhimento.

Embora a parte apelante sustente a regularidade da contratação da conta corrente que teria recebido os valores do empréstimo consignado, não trouxe aos autos prova robusta e idônea apta a demonstrar a efetiva formalização do vínculo jurídico com o autor. Limitou-se a apresentar telas sistêmicas e registros internos, documentos unilaterais produzidos no âmbito de seus próprios sistemas, desacompanhados de qualquer outro elemento externo que comprove a manifestação válida de vontade do consumidor.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por tais fundamentos, não há como acolher o pleito recursal formulado pela instituição financeira.

Ausente prova idônea da regularidade da contratação e não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, impõe-se a manutenção da r. sentença
.

3.2. Da inexistência de provas dos danos morais.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
da abertura de conta corrente mediante fraude, utilizando dados de terceiro, caracteriza falha na prestação do serviço bancário e fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A negligência na conferência da documentação e na identificação do correntista permitiu a concretização da fraude, causando prejuízos ao autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização com Exibição de Documentos – PROCEDÊNCIA – CONTA FRAUDULENTA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Se a preliminar de ilegitimidade passiva se refere à análise da responsabilidade civil da instituição financeira, em cuja plataforma onde foi aberta conta bancária fraudulenta, tal preliminar confunde-se com mérito.
2 .
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de risco inerente à sua atividade.
3. A abertura de conta bancária mediante fraude, com uso indevido dos dados pessoais da parte autora, acarreta, por si só, dano moral indenizável
, especialmente quando a vítima se vê envolvida em ação judicial em outro estado da federação e em investigações criminais.
4 .
O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica e a finalidade pedagógica da medida. Mantém-se o quantum fixado quando adequado a esses parâmetros. 5. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca da conduta dolosa da parte, não bastando meros indícios ou
suspeitas .
A ausência de provas robustas quanto à alteração deliberada da verdade dos fatos impede a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC/15. 6. Recursos
desprovidos .
-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10284617320238110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025) (
g.n
.)

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela parte apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

3.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

No ponto, entendo que o valor fixado pelo Juízo de origem revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

A quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, arbitrada a título de indenização por danos morais, em condenação solidária com a outra instituição financeira demandada, observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao
binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico

a ser imposto à parte
recorrente
, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Dessa forma, mantenho o quantum indenizatório fixado na sentença.

3.4. Do termo inicial dos juros de mora – Data do arbitramento.

No que tange ao pleito de alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento,
a tese recursal
não merece ser conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que o provimento jurisdicional já contemplou integralmente a pretensão deduzida no apelo.

Desse modo, não há controvérsia efetiva a ser apreciada por esta instância revisora, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse particular, diante da manifesta ausência de interesse recursal.

3.5. Da inexistência de dano material.

A apelante sustenta que não houve dano material, sob o argumento de que o valor do empréstimo foi regularmente creditado em conta vinculada ao autor, o que, em tese, neutralizaria qualquer prejuízo patrimonial.

A argumentação, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório.

Conforme demonstrado nos autos, a conta bancária utilizada para recebimento do crédito foi aberta de forma fraudulenta, sem anuência ou conhecimento do autor. Não há prova de que o apelado tenha realizado qualquer movimentação na referida conta, efetuado saques, transferências ou usufruído, de qualquer modo, dos valores ali depositados.

A simples alegação de que o numerário foi creditado em conta supostamente vinculada ao autor não basta para afastar o dano material, quando evidenciado que a própria abertura da conta decorreu de fraude e que o consumidor não teve disponibilidade real sobre os valores.

Nas hipóteses de fraude eletrônica bancária, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, configurando-se o chamado fortuito interno, quando demonstrada falha na segurança dos sistemas ou na verificação de identidade por ocasião da abertura de contas ou da formalização de operações.

Nesse contexto, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude, não sendo possível transferir ao consumidor o ônus de suportar prejuízo originado de deficiência na prestação do serviço.

Colhe-se, nesse sentido, julgado desta Egrégia Corte:

APELANTE (S): BANCO DO BRASIL SA EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA APELADO (S): OSCAR LEONEL EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE ELETRÔNICA
BANCÁRIA .
TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. ABERTURA INDEVIDA DE CONTA COM DADOS FALSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA .
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPROVIMENTO.
I .
CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por EBANX Instituição de Pagamentos Ltda. e Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo responsabilidade solidária pelas perdas financeiras sofridas por OSCAR LEONEL em razão de fraude bancária eletrônica envolvendo abertura de conta fraudulenta e transferências
indevidas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a responsabilidade das instituições financeiras pela ocorrência de fraude eletrônica que resultou na subtração de valores da conta do consumidor, com abertura de conta fraudulenta em outra instituição e movimentações não reconhecidas, bem como a incidência da teoria do risco do empreendimento e a configuração de fortuito interno.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil ao não impedir ou bloquear transações atípicas, realizadas em sequência e com valores elevados, sem alerta ou validação adicional.

4. Restou demonstrada a negligência do EBANX ao abrir conta bancária em nome do autor sem a devida verificação documental, não apresentando sequer cópia dos documentos utilizados, logs de acesso ou protocolos de
verificação .

5. Reconhecimento da hipossuficiência técnica do consumidor e correta inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC.

6 .
Incidência da responsabilidade objetiva das rés por fortuito interno, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479/STJ), sendo irrelevante a participação direta de terceiros na fraude.

7. Devido o reconhecimento da responsabilidade solidária nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, dada a atuação conjunta das instituições na cadeia de fornecimento de serviços que culminou no
dano .

8. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, considerada proporcional e razoável, diante da gravidade da falha dos serviços prestados e da ausência de assistência administrativa pelas instituições.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“As instituições financeiras respondem solidariamente por danos materiais e morais decorrentes de fraude eletrônica bancária, configurando fortuito interno, quando evidenciada falha na segurança dos sistemas e na verificação de identidade na abertura de contas, sendo inaplicável a exclusão de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
.
6º, VIII, 14 e 25, § 1º; Código Civil,
arts
. 389, 406; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1 .197.929/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
12 .09.2011; TJMT, Apelação Cível 1006797-57.2021.8 .11.0001, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes,
j .
24.06.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10414745620228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/07/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2025)
(
g.n
.)

Assim, evidenciado que o autor não se beneficiou do crédito indevidamente contratado e que suportou descontos em seu benefício previdenciário, resta caracterizado o dano material, impondo-se a manutenção da condenação nesse ponto.

3.6. Da ausência de requisitos autorizadores da devolução em dobro.

O apelante insurge-se contra a restituição em dobro, alegando ausência de má-fé.

No que concerne ao pleito da instituição financeira quanto ao afastamento da condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que a tese recursal comporta acolhimento. Isso porque não há, no caderno processual, qualquer elemento apto a evidenciar a prática de má-fé por parte da instituição financeira, requisito indispensável à incidência do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017)

Contudo,
considerando o entendimento consolidado por
esta Egrégia
5ª Câmara de Direito Privado
, que tem reconhecido a devolução em dobro nos casos de descontos indevidos decorrentes de contratação irregular de produtos financeiros, e em
observância ao princípio da colegialidade
, impõe-se a
manutenção da restituição em dobro
dos valores
indevidamente
descontados
do benefício previdenciário do consumidor
,
nos moldes estipulados pelo juízo
a quo
.

3.7. Da incidência da taxa SELIC.

No que concerne ao pleito de aplicação da taxa SELIC, o recurso não merece conhecimento por ausência de interesse recursal.

Isso porque o provimento jurisdicional já contemplou integralmente a pretensão deduzida pela parte apelante. A sentença determinou a incidência da taxa SELIC a partir da citação, critério que, inclusive, se revela mais favorável ao recorrente, inexistindo gravame a ser corrigido.

É consabido que o interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência e utilidade prática no provimento pretendido. Se a decisão já adotou exatamente o índice postulado
,
ou solução ainda mais benéfica
,
inexiste necessidade de intervenção desta Instância revisora.

Ademais, a aplicação da taxa SELIC nas condenações cíveis encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer divergência a ser sanada no caso concreto.

Desse modo, ausente controvérsia efetiva e inexistente prejuízo à parte recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso nesse particular, diante da manifesta ausência de interesse recursal.

4. Das razões recursais da parte apelante BANCO BRADESCO S.A.

4.1.
Da regularidade da contratação.

A responsabilidade do Banco Bradesco decorre da celebração de contrato de empréstimo consignado mediante fraude. O autor negou a contratação e impugnou a assinatura aposta no instrumento contratual. Diante dessa impugnação, o ônus da prova da autenticidade da assinatura recai sobre a parte que produziu o documento (art. 429, II, do CPC).

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE – VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE – ASSINATURA NEGADA – ONUS DA INSTITUIÇÃO FINCEIRA. DANO MORAL- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Indícios de fraude na contratação. Reconhecimento da inexigibilidade do débito que se impõe a restituição de forma simples dos valores descontados indevidamente. Dano moral configurado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (tema 1.061), fixou o entendimento de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)"

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157903220228110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

Outrossim:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC.
II – Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

No julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA (Tema 1.061), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em caso de dúvida do cliente sobre a autenticidade da assinatura no contrato, cabe à instituição financeira o ônus de provar a veracidade da assinatura por meio de perícia grafotécnica ou por outros meios de prova legalmente admitidos e moralmente legítimos. Esta foi a tese fixada na ocasião:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”.

Com efeito, o

banco apelante
não se desincumbiu
do
ônus
de comprovar a idoneidade do documento juntado aos autos
. A alegação de que se trata de refinanciamento de contrato anterior não supre a necessidade de comprovar a validade da nova contratação. A tese de anuência tácita também não prospera,
pois
a inércia da vítima, especialmente quando se trata de pessoa idosa e vulnerável, não convalida negócio jurídico nulo, decorrente de fraude.

A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos indevidos em benefício previdenciário, configura falha na prestação do serviço e enseja a declaração de nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito.

Portanto, deve ser rejeitada a tese suscitada pela recorrente, uma vez comprovada a responsabilidade civil, diante da falha na prestação do serviço, devendo este responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

4.2. Da inexistência dos danos morais.

No que concerne ao pleito de ausência de provas do dano moral, é importante salientar que o dano moral decorre, dos descontos indevidos
em verba alimentar (aposentadoria)
, cujo desconto decorre de falha na prestação
do serviço pela
instituição financeira
apelante, ou seja, sem a aquiescência do consumidor e, por isso, há necessidade de indenização.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15 MIL – REDUÇÃO PARA R$ 5 MIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário. 2.
O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.
3. O valor indenizatório deve ser fixado em observâncias as particularidades do caso e norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024) (grifo nosso).

Cumpre ressaltar que a falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de descontos indevidos na conta bancária do consumidor, decorre de evidente desorganização administrativa da instituição financeira, circunstância que, por si só, é apta a ensejar o dever de indenizar.

Assim, mostra-se devida
à
reparação pleiteada pela parte apelada, pois os descontos irregulares perpetrados pela requerida ocasionaram inegável desgaste emocional e prejuízos de natureza moral, plenamente indenizáveis. Nessa perspectiva, não há como acolher a insurgência recursal, motivo pelo qual rejeito a pretensão deduzida pela apelante.

4.3.

Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

No ponto, entendo que o valor fixado pelo Juízo de origem revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto.

A quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, arbitrada a título de indenização por danos morais, em condenação solidária com a outra instituição financeira demandada, observa os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao
binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico
a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Dessa forma, mantenho o quantum indenizatório fixado na sentença.

4.
4
.
Do termo inicial dos juros de mora – data do arbitramento e da ausência de requisitos autorizadores da devolução em dobro

No que se refere às teses recursais atinentes ao termo inicial dos juros de mora — com pretensão de fixação na data do arbitramento — bem como à alegada ausência de requisitos para a devolução em dobro, cumpre destacar que tais matérias já foram devidamente enfrentadas nos
tópicos 3.4, 3.5 e 3.6 deste voto
.

Naqueles pontos, restou consignado que: (i) o pleito relativo ao termo inicial dos juros não comporta conhecimento, ante a ausência de interesse recursal; e (
ii
) quanto à restituição em dobro, encontram-se presentes os pressupostos legais para sua manutenção, à luz do princípio da colegialidade.

Dessa forma, por economia processual e para evitar indevida repetição argumentativa, reporto-me às fundamentações anteriormente expendidas, mantendo-se as conclusões ali firmadas.

4.5.

Da devolução ou compensação de valores percebidos.

A alegação do apelante no sentido de que o valor teria sido disponibilizado ao autor não se sustenta diante do contexto probatório delineado nos autos.

Restou evidenciado que a conta indicada como destino do crédito foi igualmente aberta mediante fraude, sem ciência ou anuência do consumidor. Não há qualquer elemento que comprove que o autor tenha pessoalmente movimentado a referida conta, realizado saques, transferências ou usufruído, de qualquer modo, dos valores ali depositados.

Nessas circunstâncias, não se pode reconhecer a validação tácita do negócio jurídico pelo suposto uso do capital, tampouco admitir compensação de valores. A compensação, como causa extintiva de obrigações, pressupõe a efetiva disponibilidade e fruição do numerário pelo devedor, o que não se verifica na hipótese.

Colhe-se, julgado da lavra deste relator:

EMENTA

DIREITO
CIVIL .
RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO AGIBANK S.A. RECURSO DE APELAÇÃO DE TEREZINHA MANDUCA. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO .
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
CONTRATO .
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇAO EM DOBRO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE
NUMERÁRIO .
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Terezinha Manduca e pelo Banco
Agibank

S .
A. contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por fraude e ordenou a devolução em dobro dos valores pagos, mas não reconheceu o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os contratos de empréstimos são válidos, se é possível a compensação de valores, se é devida a restituição em dobro, e ainda se restou comprovada a ocorrência de danos
morais .

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroverso nos autos que os contratos questionados de nº 1229478802, 1225455352, 1216422185 e 1214732665 foram firmados mediante fraude, ante a ausência de provas trazidas aos autos pelo banco recorrido no que se refere à regularidade das contratações. / Súmula 479 do STJ.

A compensação de valores não pode ser acolhida sem a comprovação do recebimento dos valores pela
autora
.
/ Súmula 297 do STJ.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois a repetição em dobro pressupõe a má-fé do credor, o que não restou comprovado. / Art. 42, parágrafo único, do
CDC .

A ausência de prova da contratação enseja a declaração de nulidade dos contratos. / Art. 373, I, do CPC.

O dano moral decorre do indevido desconto no benefício da consumidora, configurando abalo psicológico e
transtornos .
/ Art. 14, caput, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do apelante
Agibank

S .
A. parcialmente provido. Recurso da apelante Terezinha Manduca parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira é responsável pela fraude nos contratos de empréstimo consignado e deve indenizar por danos morais quando comprovado o abalo psicológico e transtornos causados ao
consumidor .
”

Dispositivo relevante citado: Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 373, I, do CPC; Art. 14, caput, do
CDC .

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Súmula 297 do STJ.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044288120238110046, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)
(
g.n
.)

A mera formalidade do crédito em conta aberta fraudulentamente não equivale ao recebimento real e consciente do valor pelo autor.

Portanto, a
usente prova de que o consumidor tenha se beneficiado do montante, não há fundamento jurídico para afastar o dano material ou reconhecer compensação, impondo-se a manutenção da condenação nos termos fixados na sentença.

Conclusão

Por tais motivos, conheço dos recursos e
NEGO
-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da condenação
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026